Tribunal: TJSP
Processo: 1001834-95.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DO TRABALHO - TRAJETO. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de acidente "in itinere". Inocorrência. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de sequela incapacitante. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000599789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001834-
95.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO CONCEIÇÃO
NASCIMENTO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001834-95.2019.8.26.0053 - Voto no 17166
2
VOTO No 17166
Apelação: 1001834-95.2019.8.26.0053
Origem: 6a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Apelante: Ricardo Conceição Nascimento
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO ACIDENTE DO TRABALHO - TRAJETO. Diminuição
da capacidade laborativa decorrente de acidente “in itinere”.
Inocorrência. Prova técnica que categoricamente afasta a
existência de sequela incapacitante. Recurso não provido.

Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 60/62, que julgou
improcedente a ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação.
Sustenta o apelante que há elementos nos autos que
comprovam sua incapacidade laborativa para o exercício de atividade laboral. Afirma que
o laudo pericial reconheceu a existência da fratura, porém concluiu pela ausência de
incapacidade laborativa. Destaca, ainda, que o juiz não está adstrito ao laudo pericial,
podendo fundamentar sua decisão nas provas acostadas aos autos. Pugna pelo
provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida e julgar procedente a
demanda e conceder o benefício de auxílio-acidente.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força
do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo alega,
exercendo a função de coletor, na empresa Ecourbis Ambienta S/A., sofreu acidente, em
08/12/2018, no trajeto do trabalho para a residência, quando trafegava com sua
motocicleta e ao ultrapassar um veículo foi atingido pelo condutor, vindo a fraturar o pé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001834-95.2019.8.26.0053 - Voto no 17166
3
direito. Em razão do evento infortunístico, teve reduzida sua capacidade laborativa, pelo
que requer a concessão do benefício cabível.
Houve a emissão de CAT pela empregadora (fls. 22) e
registro de Boletim de Ocorrência (fls. 20/21).
A autarquia concedeu administrativamente o benefício de
auxílio-doença acidentário, vigente entre 24/12/2018 a 01/04/2019, pelo diagnóstico de
fratura de outros ossos do tarso - CID S92-2 (fls. 53/55).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 30/35).
Em anamnese, o periciado relatou ao experto que em
08/12/2018, estava voltando para casa do trabalho, quando sofreu acidente de
motocicleta e fraturou o pé direito. Foi submetido a tratamento conservador com
imobilização gessada por um mês e meio e recebeu alta médica em 01/04/2019.
Ao exame físico o louvado constatou, in verbis:
Membros inferiores:
Ausência de atrofias musculares evidenciadas;
Marcha sem dificuldade em todos os apoios podálicos;
Movimentos de flexo-extensão e lateralidade de tornozelo
conservados.
Concluiu o especialista que o autor não apresenta qualquer
limitação ou incapacidade laborativa.
Pois bem.
Em que pese a irresignação do autor a sentença há de ser
mantida.
Isso porque, o experto afirmou que o exame físico mostrou
ausência de qualquer limitação funcional do membro inferior, uma vez que a marcha se
apresentou sem dificuldade e os movimentos do tornozelo conservados, além de que não
houve queixa de dor ao perito.
Com efeito, constata-se que o laudo pericial esclarece o
quanto necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter
sido impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos
capazes de infirmar seu teor.
Convém frisar, ademais, que relatórios médicos relativos a
condições pretéritas e trazidos pela parte ao processo não haverão de se sobrepor à
perícia médica produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Essa mesma
documentação, inclusive, foi devidamente considerada pelo expert e não impediu a
formação das conclusões no sentido adotado aliás, como se viu, deu-se o contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001834-95.2019.8.26.0053 - Voto no 17166
4
Mencione-se, também, que o gozo anterior de auxílio-
doença acidentário em nada implica o reconhecimento de incapacidade permanente para
o trabalho.
Muito ao revés, a razão do deferimento de auxílio-doença
consiste rigorosamente na oportunidade de se proporcionar ao trabalhador o
afastamento das atividades laborativas a fim de que possa se recuperar de moléstia ou
acidente que tenha sofrido. No caso, após o período de gozo do benefício e a partir das
considerações esposadas na perícia, conclui-se pelo êxito no tratamento.
Por fim, sublinhe-se que o direito acidentário tem por
objeto a cobertura da necessidade social consistente na diminuição da capacidade
laborativa em razão de acidente do trabalho e não uma mera tutela preventiva ou mesmo
à limitação funcional sem repercussão na aptidão laboral.
Desse modo, era ônus probatório da parte a demonstração
da efetiva redução de sua capacidade laborativa em razão de acidente do trabalho,
encargo do qual não se desincumbiu, pelo que a improcedência do pedido era mesmo
medida de rigor.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
observância do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Nuncio Theophilo Neto

Relator